Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603305-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTRATO. TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos
limites quantitativos de contratação de pessoal.

2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato firmado
com pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir nota fiscal,
quando este documento não é colacionado aos autos e os demais, com os quais
se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas pelo prestador.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RE 060083053, Acórdão de, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

Destarte, considerando a documentação apresentada não há como se
considerar efetivamente comprovada a despesa.

A segunda irregularidade apontada diz respeito ao pagamento efetuado a
MARCOS JUVÊNCIO DE OLIVEIRA, relativo a atividade de militância e mobilização de
rua.

A prestadora declarou gastos no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) - 0,187%
do total -, pagos com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e
juntou comprovante do pix realizado em 05/09/2023 em favor de Marcos Juvêncio de
Oliveira.

Em que pese seja possível identificar a destinação do recurso, não foram
juntados os documentos exigidos pela norma para comprovar a regularidade da despesa.

Como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária
ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução
supramencionada).

Sendo assim, ausente o contrato do prestador de serviços, não houve a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos.
Num. 43809401 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRI

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0603305-21.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANA CARLA NOVAIS DOS
SANTOS - UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO CESAR DE SOUSA (ADVOGADO)
ADEMAR ULIANA NETO (ADVOGADO)
ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)
PAULO CESAR DE SOUSA (ADVOGADO)
ADEMAR ULIANA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809401
28/02/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.199

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603305-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO CESAR DE SOUSA - OAB/PR19410
ADVOGADO: ADEMAR ULIANA NETO - OAB/PR26074
REQUERENTE: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO CESAR DE SOUSA - OAB/PR19410
ADVOGADO: ADEMAR ULIANA NETO - OAB/PR26074
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE DE GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE
CONTRATO DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE GASTOS
ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa
está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12,
53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43809401 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

3. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de
mão-de-obra para prestar serviços em campanha, o contrato deve
detalhar a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para
possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Precedente desta Corte.

4. Não comprovado documentalmente o gasto, é devida sua
restituição integral ao Tesouro Nacional, conforme art. 79, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/19.

5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo
47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
deve observar três parâmetros: (a) as quantias consideradas
irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza
grave. Precedentes do TSE e desta Corte.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de restituição
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANA CARLA
NOVAIS DOS SANTOS, candidata eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO
BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43406018).

Na sequência, o setor técnico expediu parecer de diligências, para
manifestação e correção pela candidata (id. 43739752).
Num. 43809401 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

Retificadas as contas e apresentada manifestação pelo requerente (id.
43751035), sobreveio parecer conclusivo pela não prestação das contas, subsistindo,
quanto ao mérito, inconsistências de aprovação com ressalvas das contas (id. 43771813).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43777526).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 534.000,00 sendo: R$ 100.000,00 provenientes de recursos do FEFC recebidos de
outros candidatos; R$ 85.000,00 provenientes de outros candidatos; R$ 200.000,00
provenientes de recursos oriundos de repasses do partido a partir do FEFC; e R$
149.000,00 provenientes de recursos oriundos de repasses do partido a partir do Fundo
Partidário.

Além da movimentação financeira, foram registrados R$ 19.096,25 em
recursos estimáveis em dinheiro, sendo: R$ 5.326,25 provenientes do Fundo Partidário;
R$ 2.900,00 provenientes de recursos de outros candidatos; e R$ 10.870,00 recebidos
por doações de pessoas físicas.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 10.913 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pelo
requerente na Prestação de Contas Retificadora de id. 43751035, o setor técnico apontou
as seguintes irregularidades remanescentes:

I) Comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário (item 6.1);

II) Comprovação insuficiente de despesas realizadas de serviços prestados por
terceiros com recursos do FEFC (item 7.2);

III) Ausência de comprovação de gastos com serviços prestados de militância
com recursos do FEFC (item 7.3);

Num. 43809401 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

IV) Existência de gastos efetuados anteriormente à data da prestação de contas
parcial e nela não informados (item 8).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

I) Não comprovação insuficiente de despesas realizadas com recursos públicos - Fundo
Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha

O parecer conclusivo, em seus itens 6.1, 7.2 e 7.3, aponta a existência de
irregularidades nas despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, relativamente a despesas realizadas
com prestação de serviços.

O objetivo final das prestações de contas eleitoral é que partidos e candidatos
demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e a sua
destinação. Os gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, em vista da sua natureza pública, exigem comprovação
documental inequívoca.

Especialmente quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, “c” e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
Num. 43809401 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

No que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-se, ainda, o
disposto no art. 35, §12 e 41 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada
de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e
mobilização de rua nas campanhas eleitorais, que se incluem no previsto no
inciso VII do art. 35 desta Resolução, observará os seguintes critérios para
aferição do limite de número de contratações:

I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do
eleitorado;

II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número
máximo apurado no inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil
eleitores que excederem o número de 30 mil.

§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos
cargos a:

I - Presidente da República e senador: em cada estado, o número estabelecido
para o município com o maior número de eleitores;
Num. 43809401 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

II - Governador de estado e do Distrito Federal: no estado, o dobro do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do caput;

III - Deputado federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do
inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa;

IV - Deputado estadual ou distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento)
do limite estabelecido para deputados federais;

V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput;

VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II
do caput, até o máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para
deputados estaduais.

A primeira irregularidade detectada se refere ao gasto com o fornecedor TDR
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME, CNPJ 08.788.810/0001-66, no montante de
R$ 40.050,00 (quarenta e mil e cinquenta reais), dos quais R$ 10.890,00 (dez mil,
oitocentos e noventa reais) - 2,039% do total do recursos movimentados - foram
custeados com recursos do Fundo Partidário e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) - 2,528% do total - com recursos do FEFC .

A fim de comprovar a contratação, a prestadora apresentou, ademais das
notas fiscais, o contrato acostado no id 43750802, pág. 3-4, cujo objeto é a “prestação de
serviço de distribuição de material de propaganda na cidade Umuarama”. Com a
retificadora juntou um instrumento firmado em 18/10/2023, no qual há especificação de
que o serviço envolveu 12 diaristas, 02 motoristas e 02 sócios, porém não consta a
individualização das pessoas prestadoras do serviço.

Como apontado no parecer conclusivo, essa indicação não é suficiente para
cumprir a determinação da norma, que exige “a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.

Com efeito, embora o art. 41, caput, permita a contratação terceirizada de
mão-de-obra para a prestação de serviços de militância como, aparentemente, ocorreu no
presente caso, a norma não excepciona, em qualquer caso, a observância estrita dos
requisitos do § 12 do art. 35, isto é, a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado.

Nem o contrato apresentado, nem os esclarecimentos prestados com a
retificadora cumpriram nenhum desses itens. Não há identificação de quem seriam os
motoristas e os diaristas, de quantas foram as horas trabalhadas por cada um deles ou
das atividades individualizadas. Não há sequer a especificação de qual o valor da
prestação de serviços em si, já que consta que o contrato envolveu a locação de veículos.

Num. 43809401 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

A ausência dessas informações impede que a Justiça Eleitoral exerça a
fiscalização sobre a correta destinação dos recursos e sobre o limite quantitativo de
pessoal contratado, a fim de verificar o enquadramento nas diretrizes do art. 41 da
Resolução TSE nº 23.607/19, comprometendo a transparência das contas. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTRATO. TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos
limites quantitativos de contratação de pessoal.

2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato firmado
com pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir nota fiscal,
quando este documento não é colacionado aos autos e os demais, com os quais
se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas pelo prestador.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RE 060083053, Acórdão de, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

Destarte, considerando a documentação apresentada não há como se
considerar efetivamente comprovada a despesa.

A segunda irregularidade apontada diz respeito ao pagamento efetuado a
MARCOS JUVÊNCIO DE OLIVEIRA, relativo a atividade de militância e mobilização de
rua.

A prestadora declarou gastos no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) - 0,187%
do total -, pagos com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e
juntou comprovante do pix realizado em 05/09/2023 em favor de Marcos Juvêncio de
Oliveira.

Em que pese seja possível identificar a destinação do recurso, não foram
juntados os documentos exigidos pela norma para comprovar a regularidade da despesa.

Como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária
ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução
supramencionada).

Sendo assim, ausente o contrato do prestador de serviços, não houve a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos.
Num. 43809401 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

O descumprimento da norma e a ausência de comprovação fidedigna da
destinação implicam na obrigação de restituir os recursos públicos utilizados no
pagamento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

II) Gastos eleitorais realizados em data anterior à parcial, mas não informados à época

Constou do parecer conclusivo a identificação de doações recebidas e gastos
realizados anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informados,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Acerca de tal apontamento, a prestadora de contas apresentou Nota
Explicativa na prestação de contas final retificadora (id. 43751008), com a seguinte
redação: “O total de gastos com combustíveis na empresa STECCA & STECCA AUTO
POSTO LTOA, única fornecedora deste produto na campanha, até a data da primeira
parcial, contabilizado pelo regime de caixa, somou o valor de R$3.718,84 que foi
devidamente pago. As notas fiscais de números 1630, 1631, 1632, 1635 e 17411 foram
apresentadas em cobrança, posteriormente e após a nossa entrega da prestação de
contas parcial e que também foram quitadas pelo regime de caixa.”

As notas fiscais acima referidas, que constam, respectivamente, nos ids.
43750874, 43750761, 43750760, 43367166 e 43750763, foram emitidas em 06/09/2022 e
08/09/2022, data anterior ao prazo de entrega da prestação de contas parcial.

Destaco aqui a disposição da legislação eleitoral sobre o referido prazo:

Num. 43809401 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim :

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.

Tal irregularidade totaliza R$521,00, valor equivalente a 0,09% do valor
arrecadado e 0,098% dos gastos efetuados.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, que conforme entendimento desta Corte é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser plenamente justificado.

Nesse contexto, não há como se aceitar o simples argumento de que as
despesas foram contabilizadas e apresentadas em cobrança pelo regime de caixa e após
a entrega da prestação de contas parcial, pois, como visto, trata-se de gastos anteriores à
prestação de contas parcial.

Todavia, esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento no
sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$
1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é
mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE
060258809, j. 14/11/2023).

Na hipótese, a irregularidade envolve valor inferior ao limite estabelecido e a
omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois, embora não
suficientemente justificada, representa valor proporcional ínfimo diante dos recursos
movimentados, havendo documentação comprobatória juntada aos autos, que demonstra
tanto os gastos quanto sua finalidade.
Num. 43809401 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

Conclusão

Considerando que os vícios materiais verificados na prestação de contas
representam 4,754% da movimentação total de campanha e que, mesmo que tomados
em conjunto, não afetaram a confiabilidade e a transparência das contas de campanha, é
cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aprovando-se
com ressalvas as contas apresentadas, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade
não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu
percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave.
Precedentes.

(...)

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Relator
Min. Mauro Campbell Marques, DJE 09/09/2022]

Ainda, em razão da não comprovação da destinação de recursos públicos, a
hipótese é de imposição à candidata de determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional, no importe de R$ 25.390,00 (vinte e cinco mil e trezentos e noventa
reais), conforme apontamentos constantes do item I.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas às eleições de
2022, apresentadas por ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS, candidata ao cargo de
Deputada Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da quantia de
R$ 25.390,00 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa reais) ao Tesouro Nacional, a se dar
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
na forma da fundamentação.
Num. 43809401 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603305-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: PAULO CESAR DE SOUSA - PR19410, ADEMAR ULIANA NETO - PR26074
- REQUERENTE: ANA CARLA NOVAIS DOS SANTOS - Advogados da REQUERENTE: PAULO
CESAR DE SOUSA - PR19410, ADEMAR ULIANA NETO - PR26074.-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809401 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814251518000000042766411
Número do documento: 24022814251518000000042766411
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:22:43